Tribunal: TJSP
Processo: 1007554-61.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. INTERESSE DE AGIR. Desnecessidade de se esgotar a via administrativa. RESSARCIMENTO DOS SINISTROS. Seguradora apelada pagou indenização a seus segurados para o ressarcimento de danos causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelante. Pretensão de ressarcimento. As concessionárias possuem

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. INTERESSE DE AGIR. Desnecessidade de se esgotar a via administrativa. RESSARCIMENTO DOS SINISTROS. Seguradora apelada pagou indenização a seus segurados para o ressarcimento de danos causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelante. Pretensão de ressarcimento. As concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos, sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou de culpa. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. art. 2o, III, da Lei no 8.987/95. A despeito disso, é essencial a demonstração dos demais elementos da responsabilidade civil. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Documento unilateralmente produzido, bastante singelo, que não se presta a comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do pedido. Impossibilidade de inversão do ônus da prova, haja vista o descarte do bem prejudicado pelas supostas oscilações de energia. Precedentes desta C. Corte. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Inversão do ônus. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001029507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007554-61.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., é
apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos
do art. 942 do Novo Código de Processo Civil, foram convocados outros julgadores
pelo presidente da sessão, para a conclusão do julgamento, restando assim o
resultado: Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o Relator
Sorteado, que declara voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES,
vencedor,
ADILSON
DE
ARAUJO,
vencido,
ANTONIO
RIGOLIN
(Presidente), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 16 de dezembro de 2020.
Rosangela Telles
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO RELATORA DESIGNADA No: 18459
APELAÇÃO No 1007554-61.2020.8.26.0068
APELANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
COMARCA: BARUERI
JUIZ: PEDRO LUIZ FERNANDES NERY RAFAEL
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
REGRESSO.
SEGURO
PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. INTERESSE DE
AGIR. Desnecessidade de se esgotar a via administrativa.
RESSARCIMENTO DOS SINISTROS. Seguradora apelada
pagou indenização a seus segurados para o ressarcimento de
danos causados por supostas panes elétricas em rede de
fornecimento da concessionária apelante. Pretensão de
ressarcimento. As concessionárias possuem responsabilidade
objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos,
sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou de
culpa. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do
art. art. 2o, III, da Lei no 8.987/95. A despeito disso, é essencial
a demonstração dos demais elementos da responsabilidade
civil. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus
probatório. Documento unilateralmente produzido, bastante
singelo, que não se presta a comprovar o dano e o nexo causal
necessários à procedência do pedido. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova, haja vista o descarte do bem
prejudicado pelas supostas oscilações de energia. Precedentes
desta C. Corte. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA.
Inversão do ônus. RECURSO PROVIDO.
Adotado o r. relatório do sempre bem fundamento voto do I.
Desembargador ADILSON DE ARAÚJO, apresento minha divergência ao voto do I.
Relator Sorteado.
Cuida-se de ação regressiva de indenização ajuizada por parte da
apelada, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em face da
empresa
concessionária
de
serviço
público
apelante,
ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, sob o fundamento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizou sua segurada Associação do Bem Estar da Zona Norte quanto aos
prejuízos a bens móveis decorrentes de falhas no fornecimento de energia elétrica.
Busca o ressarcimento do montante de R$ 1.247,26.
Julgados procedentes os pedidos formulados na peça exordial,
sobreveio o presente apelo. Segundo o meu entendimento, razão assiste à apelante.
Passo a expor as razões de meu convencimento.
Não se desconhece que a responsabilidade civil do Estado, inclusive
das concessionárias de serviço público, é objetiva. Isso porque a Constituição
Federal, em seu art. 37, § 6o, prevê em seu bojo que “as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
De fato, nos termos do art. 2o, III, da Lei no 8.987/95 o
concessionário de serviço público assume o exercício de seu mister “por sua conta e
risco”. Segundo ensina a doutrina, “além de direta (primária), a responsabilidade do
concessionário é objetiva à medida que o pagamento da indenização não depende da
comprovação de culpa ou dolo1”.
Igualmente, é sabido que, ao pagar a indenização pela verificação
de sinistro causado por terceiro, a seguradora se sub-roga na qualidade de credora,
conforme se extrai do art. 346 do Código Civil. Por meio da sub-rogação, a nova
credora atrai para si todas as garantias, legais e contratuais, que o segurado teria,
caso perseguisse diretamente a responsabilidade civil junto ao causador do dano.
Com base nesse entendimento, a jurisprudência consolidou que
deve ser aplicar às seguradoras a tutela do Código de Defesa do Consumidor quando
se estiver diante de ação regressiva em que o crédito originário advém de uma
relação de consumo. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA
CONTRA
EMPRESA
FORNECEDORA
DE
ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
1 MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a
segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de
Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a
Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a
Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.-
O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a
conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp
426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013).
Portanto, não apenas em virtude da natureza jurídico-administrativa
da recorrente, mas também por sua qualidade de fornecedora, a responsabilidade civil
por defeitos e vícios que atinjam os tomadores do serviço de energia elétrica é
objetiva, conforme se extrai do art. 14, caput e do art. 20, ambos da Lei no 8.078/90.
Há de se considerar, todavia, que a responsabilidade civil objetiva se
caracteriza exclusivamente pela desnecessidade de demonstração de elementos
subjetivos (dolo ou culpa) para a caracterização do dever de indenizar; sendo
imprescindível, todavia, a comprovação dos demais requisitos: dano e do nexo de
causalidade.
No caso concreto, não há prova segura acerca da ocorrência do
dano e do nexo de causalidade, não se podendo, pois, relacionar as supostas avarias
à conduta atribuída à apelada, na peça exordial.
Não se desconhece que, muito embora o art. 6o, VIII, da Lei no
8.078/90 preveja a inversão do ônus da prova como um dos direitos básicos do
consumidor, há de se consignar que ela não é automática, sendo imprescindível a
demonstração de verossimilhança ou de hipossuficiência técnica por parte do
consumidor.
Nenhum desses requisitos se afigura presente no caso concreto. A
seguradora apelada não pode, sob qualquer aspecto, alegar desconhecimento técnico
de sua parte, haja vista o robusto corpo de experts que tem à sua disposição para a
aferição dos sinistros. Ademais, não se pode alegar verossimilhança quando o objeto
que dá azo à controvérsia foi inutilizado, deixando de ser apresentado como meio de
prova para a solução da quaestio iuris.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Importante consignar que a recorrida deixou de trazer ao crivo do
contraditório e da ampla defesa a análise técnica dos objetos danificados cobertos
pelo contrato.
Feitas tais considerações, é certo que, a despeito dos pareceres
técnicos elaborados por terceiros, a pedido da própria seguradora, o orçamento da
empresa de assistência técnica expressa mera opinião sobre o ocorrido, não se
cuidando de laudos precisos e imparciais. Cuida-se de documentos muito singelos,
que poderiam ser elaborado por qualquer um.
Os “laudos técnicos” em que se baseou o relatório da seguradora
apontam as simples observações de que o salvado “não funciona” (fls. 28), sendo os
provocados por “descarga elétrica” (fls. 29). Como é cediço, as descargas elétricas
podem ter várias origens, de sorte que caberia precisar a informação. Sequer há
indicação da qualificação do subscritor responsável e da adoção de metodologias
seguras para os supostos resultados encontrados.
Inexiste,
portanto,
comprovação
suficiente
dos
elementos
necessários a embasar a responsabilização civil da apelante. De fato, não se pode
considerar cumprido o previsto no art. 373, I, do CPC até mesmo porque a prova está
destituída de expertise.
A unilateralidade do laudo é prejudicial à pretensão da recorrente. A
celeuma poderia ter sido evitada por meio da custódia dos bens danificados, dando-se
oportunidade ao exercício do contraditório e da ampla defesa, em eventual
procedimento de produção antecipada de provas (art. 381, I, do CPC/15). Tais
providências seriam essenciais para a formação da convicção do Estado-Juiz sobre a
existência de responsabilidade civil por parte da concessionária.
Justamente por isso, o art. 204, § 7o, II, da Resolução Normativa no
414/10 da ANEEL prevê que o consumidor que sofre qualquer tipo de dano elétrico
tem a “a obrigação de permitir o acesso aos equipamentos objeto da solicitação e à
unidade consumidora de sua responsabilidade quando devidamente requisitado pela
distribuidora”.
A ausência de tais elementos inviabiliza a compreensão sobre as
causas das supostas oscilações elétricas, sendo impossível, nesse momento, aferir se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o alegado dano decorreu de prejuízo da rede elétrica externa ou doméstica, valendo
ressaltar, uma vez mais, que o laudo carreado é insatisfatório para essa finalidade.
Confira-se, a propósito, a recente jurisprudência desta E. Corte
Bandeirante sobre o tema:
Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de danos
julgada procedente. Pretensão à anulação ou à reforma integral
manifestada pela ré. Tese de cerceamento de defesa rejeitada.
Impossibilidade de realização da prova pericial postulada, uma vez
que os bens não foram preservados, como afirma a própria
contestação, neste ponto não impugnada na réplica. A empresa de
energia elétrica é responsável pelos danos causados a
aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de
serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Se esses danos são ressarcidos por seguradora, esta tem o
direito de requerer o reembolso, por força do artigo 786 do
Código Civil. No caso concreto, todavia, não foi cabalmente
demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido pelo segurado
e eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
1121868-
94.2015.8.26.0100; Relator: Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 20/03/2018; Data de Registro: 23/03/2018).
APELAÇÃO
ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA

Cerceamento de defesa Inocorrência Ausência de documentos
essenciais para a propositura da ação
Não verificação

Documentos devidamente acostados à exordial Aquilatar se são
suficientes a comprovar os fatos alegados é matéria de mérito

Desnecessidade
de
esgotamento
da
via
administrativa

Legitimidade passiva da concessionária em virtude do contrato
firmado com o sub-rogado Prescrição Não consumação A sub-
rogação confere à seguradora o mesmo prazo prescricional previsto
na relação jurídica originária em favor do segurado, qual seja, cinco
anos
Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus
probatório, porquanto não demonstrou a alegada oscilação de
energia elétrica
Documentos unilateralmente produzidos, que
não se prestam a comprovar o nexo causal necessário à
procedência do pedido
Precedentes TJSP
SENTENÇA
REFORMADA

RECURSO
PROVIDO
(TJ-SP
-
AC:
10006715120198260095 SP 1000671-51.2019.8.26.0095, Relator:
Fábio Podestá, Data de Julgamento: 16/06/2020, 27a Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - NÃO
COMPROVADO
O
NEXO
DE
CAUSALIDADE
ENTRE
A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O DANO QUE SE PRETENDE VER
INDENIZADO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
ALEGADO DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE -
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR SENTENÇA MODIFICADA -
APELAÇÃO PROVIDA (TJSP, Apel. no 1003079.93.2018.8.26.0048,
Relator Luiz Eurico, 33a Câmara de Direito Privado, Data de
publicação: 16.11.2020).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA SUB-ROGADA
NOS
DIREITOS
DO
SEGURADO
-
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA - DOCUMENTOS LACÔNICOS - AUSÊNCIA DE
VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DA AUTORA - INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É AUTOMÁTICA - NEXO
CAUSAL NÃO COMPROVADO SENTENÇA MANTIDA RECURSO
IMPROVIDO. Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, faz-se
imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a
demonstração da existência de nexo de causalidade entre o dano
sofrido e o comportamento do agente causador”. “Não há como se
admitir a inversão do ônus da prova se, em nenhum momento, foi
concedida à concessionária a oportunidade de analisar os
equipamentos avariados, atribuindo-lhe o encargo de produzir prova
impossível. Prestigiar-se-ia, com isso, de forma desmedida a
atuação da seguradora que, por se sub-rogar indiscriminadamente
nos direitos do consumidor, eliminaria o risco inerente à sua
atividade empresarial, locupletando-se à custa da concessionária de
energia à míngua de prova do nexo causal” (TJSP, Apel. no
1041362-58.2020.8.26.0100, Relator Renato Sartorelli, 26a Câmara
de Direito Privado, Data de publicação: 16.11.2020).
AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos
bens segurados. Laudo unilateral. Fatos controvertidos. Prejudicada
a perícia. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso.
Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade civil não
configurada. Entendimento pacificado na Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP, Apel. no
1032662-76.2019.8.26.0602, Relator Milton Carvalho, 36a Câmara
de Direito Privado, Data de publicação: 13.11.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, restou ausente a demonstração de nexo causal entre a
conduta e o dano invocado.
Diante de tais ponderações e considerando que não foram
comprovados os elementos da responsabilidade civil, a improcedência do pedido é de
rigor.
Invertido o resultado do julgamento, caberá à apelada pagar as
custas, as despesas processuais e os honorário sucumbenciais, os últimos, fixados
em 15% do valor atualizado da causa.
Alerto ser desnecessária a interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007554-61.2020.8.26.0068
Comarca :
Barueri
Juiz(a)
:
Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael
Apelante :
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
S.A.
Apelada :
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Declaração de voto no 32.373
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS
AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO
NA
REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
VEICULADA
PELA
REDE
ELÉTRICA.
OCORRÊNCIA.
PROVA
HÁBIL
AMPARADA
NO
LAUDO
TÉCNICO
QUE
INSTRUIU A REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO
CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE
CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.
1.- Para que a seguradora possa exercer seu
direito de regresso, não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede
elétrica à concessionária ou requerido a reparação
pela via administrativa.
2.- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor
(CDC) ao caso em julgamento, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a
concessionária é de consumo, sub-rogando-se a
seguradora em todos os seus direitos e deveres,
inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor, nos termos dos
arts. 786 e 349 do Código Civil (CC).
3.- É objetiva a responsabilidade da concessionária-
ré pela reparação dos danos, baseada nas teorias
do risco da atividade (art. 14 do Código de Defesa
do Consumidor - CDC) e do risco administrativo
(art. 37, §6o, da Constituição Federal - CF).
4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a
prestação de serviços defeituosa e os danos
causados nos equipamentos dos segurados, em
decorrência de oscilações na rede elétrica,
competia à concessionária comprovar a exclusão
de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II,
do Código de Processo Civil (CPC) e do art. 6o,
VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.
PORTO SEGURO COMPANHIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUROS GERAIS ajuizou ação regressiva de ressarcimento de
danos
em
face
de
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
O Juiz de Direito, por r. sentença de
fls. 180/189, cujo relatório adoto, julgou procedente o pedido, nos
termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC), para
condenar a ré a pagar a autora o valor de R$ 1.247,26 a ser corrigido
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo desde o desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês desde a
citação, art. 405 do Código Civil (CC), capitalizados anualmente na
forma do art. 491 do CPC. Em razão da sucumbência, a ré foi
condenada ao pagamento de eventuais custas processuais em aberto,
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ao
patrono da autora em valor equivalente a R$ 400,00, na forma
equitativa, conforme art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
Inconformada, a ré interpôs recurso
de apelação. Em resumo, negou ocorrência registrada em seu sistema
na data dos fatos, o que faz afastar o nexo causal. Mencionou a
Resolução no 414/2010 da ANEEL, arts. 204, 205 e 210. Colacionou
jurisprudência. Defendeu limites da sub-rogação e a inaplicabilidade da
inversão do ônus da prova. Citou também o art. 10, parágrafo único, II,
da Resolução 61/2004 da ANEEL, para lembrar que que houve reparo
e/ou substituição dos equipamentos sem que tivesse oportunidade de
realização inspeção. Os danos materiais não estão comprovados.
Asseverou que o Juiz fixou os juros de mora a partir do desembolso
como consta no dispositivo da r. sentença. Pleiteou o termo inicial seja
computado a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC (fls.
191/202).
Em contrarrazões, a autora defendeu
a manutenção da r. sentença proferida inclusive com relação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios. Invocou a Resolução no 414/2010 da ANEEL,
Módulo 09 da PRODIST, itens 5.3.1 e 5.3.3 para ressaltar que os
laudos técnicos estão em conformidade às exigências para o
ressarcimento de danos elétricos. Os segurados não são os
responsáveis pelos danos causados. Há nexo de causalidade e a
documentação apresentada pela ré é insuficiente para demonstrar a
regularidade do serviço de distribuição de energia elétrica. Apresentou
jurisprudência para embasar a pretensão. Invocou a responsabilidade
objetiva, prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal (CF).
Desnecessária a realização de perícia pela suficiência dos laudos.
Vigora, no caso, a inversão do ônus da prova e a aplicação das regras
do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Quer o improvimento do
recurso (fls. 206/220).
Vencido, apresento declaração de
voto.
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva de
indenização ajuizada por parte da seguradora em face da empresa
concessionária de serviço público, sob o fundamento de que indenizou
seu segurado (Associação do Bem-Estar da Zona Norte
CNPJ 96.476.924/0002-19)
quanto aos prejuízos decorrentes de falhas no fornecimento de energia
elétrica causados nos equipamentos eletrônicos.
Cumpre
reconhecer
o
interesse
processual da seguradora à luz de precedentes desta Câmara no
sentido de que “... não é necessário que o consumidor tenha
comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou requerido
a reparação pela via administrativa para que a seguradora possa
exercer seu direito de regresso”, destacando-se que “... o estabelecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela Resolução 414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser
adotado em caso de comunicação administrativa à concessionária,
nada mencionando que a utilização da via judicial é condicionada a tal
procedimento”. 2
Também é necessário ressaltar a
aplicabilidade do CDC ao caso examinado, uma vez que a relação
primária estabelecida entre o segurado (pessoa jurídica) e a
concessionária é de consumo. Portanto, comprovado o pagamento da
indenização ao segurado (fl. 43), a seguradora assume a posição
daquele, sub-rogando-se em todos os seus direitos e deveres, inclusive
no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do
consumidor, conforme se dessume dos arts. 786 e 349 do CC. 3
A respeito da sub-rogação, esse o
comentário do eminente Desembargador HAMID CHARAF BDINE JR.
sobre o art. 349 do CC:
“Ao ser efetuada a sub-rogação, no entanto, o
novo credor pode exercer em relação ao devedor
tudo o que o primeiro credor dispunha contra ele.
Desse modo, se o consumidor tem os privilégios
da hipossuficiência que lhe reconhece o CDC,
caso obtenha ressarcimento em virtude do seguro
que contratou, a seguradora poderá invocar o
tratamento
benéfico
conferido
pelas
normas
consumeristas ao segurado e deduzi-las em face
do causador do dano. Imagine-se o caso de um
defeito no veículo gerar um acidente com prejuízos
ao motorista, que recebe a indenização da
companhia de seguros. Ao pagar a indenização, a
seguradora
sub-roga-se
nos
direitos
do
consumidor e pode invocar o disposto nos arts. 12
e 26 do CDC para se ressarcir dos eventuais
2 Apelação Cível no 1008885-13.2015.8.26.0114, 31a Câmara de Direito Privado, TJSP, Relator Des.
PAULO AYROSA, j. em 09/08/2016; Apelação Cível no 1009393-17.2019.8.26.0114, 31a Câmara de
Direito Privado, TJSP, Relator Des. ADILSON DE ARAUJO, julgado em 19/08/2019; Agravo de
Instrumento no 2192873-32.2019.8.26.0000, TJSP, 31a Câmara de Direito Privado, Relator Des. ANTONIO
RIGOLIN, julgado em 24/09/2019.
3 C.C. Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
C.C. Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e
garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejuízos que indenizou ao segurado. 4
No
mais,
é
objetiva
a
responsabilidade da ré baseada na teoria do risco da atividade,
amoldando-se o caso examinado à hipótese do art. 14 do CDC, a saber:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar,
levando-se em consideração as circunstâncias
relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele
se esperam;
III - a época em que foi fornecido.
(...)
E a responsabilidade objetiva pela
reparação dos danos também decorre da teoria do risco administrativo
adotada pela Constituição Federal (CF), no §6o do art. 37: “As pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
No caso, a autora comprovou suas
assertivas juntando aos autos as apólices de seguro contendo cobertura
contratada denominada “danos elétricos” (fls. 21/24), além dos laudos
técnicos de vistorias elaborados por empresas especializadas
comprovando os danos decorrentes da oscilação de energia na rede de
transmissão, respectivos orçamentos e regulação de sinistro (fls. 28/29
e 40/42), os quais instruíram o respectivo processo, culminando no
pagamento da indenização.
4 Código Civil Comentado, Coordenador: Ministro CEZAR PELUSO, Editora Manole, 2013, 7a ed.,
Barueri, p. 345.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No campo probatório, infere-se a
idoneidade daqueles documentos produzidos pela autora quando
corroborado com os demais elementos carreados ao processo.
Não
se
olvide
ainda
que
as
descargas atmosféricas não excluem a responsabilidade objetiva da ré,
porquanto as quedas de raios são eventos previsíveis, considerando a
própria natureza e os riscos da atividade empreendida pela ré. Assim,
cabia à concessionária de energia elétrica adotar medidas protetivas
aos usuários consumidores dos seus serviços com o uso de tecnologia
adequada para evitar suas consequências, a exemplo dos danos
comprovados nestes autos.
Nesse sentido, confiram-se julgados
deste Tribunal:
APELAÇÃO.
AÇÃO
REGRESSIVA.
Seguro
residencial. Queima de equipamentos em razão de
oscilação na tensão de energia elétrica. Sub-
rogação da seguradora nos direitos do segurado,
em razão do pagamento de indenização. Art. 786
do CC. Inversão do ônus da prova. Cabimento. Ré
que não se desincumbiu de demonstrar a
normalidade da tensão fornecida na data do
sinistro. Ausência de caso fortuito ou força maior.
Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos
danos deveriam ser evitados com o uso de
tecnologia adequada. Desnecessidade de pedido
administrativo. Art. 204 da Resolução N.o 414/2010
da ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação,
constitucionalmente
previsto.
RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
no
1121840-63.2014.8.26.0100,
25a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Relator Des. AZUMA NISHI,
j. em 18/08/2016).
AÇÃO
REGRESSIVA

PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE ELETRICIDADE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO - Responsabilidade objetiva dos
prestadores de serviços
Inteligência do artigo
37, § 6o, da Constituição Federal e do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor Incumbência
da concessionária de demonstrar que sua rede é
preparada para absorver a sobrecarga de energia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seja por problemas técnicos apresentados pela
própria rede, seja por fatores naturais, como, v.g.
raios
Indenização devida
Precedente -
Sentença mantida. - Verba honorária
Fixação
que, à vista do valor da condenação, mostra-se
ínfima
Sentença mantida. Recurso não provido
(Apelação no 1008879-06.2015.8.26.0114, 11a
Câmara de Direito Privado TJSP, Relator Des.
MARINO NETO, j. em 17/08/2016).
Prestação de serviços. Ação de regresso da
seguradora.
Danos
elétricos
indenizados
ao
segurado. Oscilações elétricas decorrentes de
descargas
atmosféricas.
Excludente
de
responsabilidade não configurada. Intempéries
meteorológicas que são previsíveis e corriqueiras.
Risco da atividade. Nexo causal demonstrado.
Dever de ressarcimento reconhecido. Juros de
mora. Incidência a partir da data da prolação da
sentença ou do trânsito em julgado. Tese
destituída de fomento afastada. Mantido o termo
inicial na forma prevista na sentença, a partir da
citação. Honorários sucumbenciais. Não comporta
redução verba honorária fixada em conformidade
com os parâmetros de balizamento previstos na
legislação processual e que não se mostra
excessiva. Recurso não provido. (Apelação no
1040160-14.2014.8.26.0114,
28a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Relator Des. CESAR
LACERDA, j. em 15/08/2016).
Nesse contexto, competia à concessionária apelante comprovar a exclusão de sua
responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6o, VIII,
do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.
Segue-se que a prova existente nos
autos não permite afirmar a ocorrência de defeito nas instalações
internas nas dependências do segurado ou má utilização dos aparelhos
ou equipamentos, exsurgindo daí a responsabilidade da concessionária
pelos prejuízos causados, tendo em vista sua responsabilidade objetiva
à luz do CDC e da CF.
Portanto,
caracterizada
a
efetiva
responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelas oscilações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da rede. Então, configurado o nexo de causalidade entre tais ocorrências
e os danos anunciados na petição inicial, é de rigor manter a condenação
da ré ao pagamento dos valores despendidos pela autora para regulação
e indenização do sinistro, devidamente comprovados pelos documentos
juntados com a petição inicial.
A Câmara decidiu:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE
SEGURO.
DESCARGA
ELÉTRICA
QUE
PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO IMPROVIDO. A prova produzida não
possibilita afirmar a ocorrência de má utilização
dos aparelhos ou defeito nas instalações internas
do estabelecimento segurado, de onde decorre a
responsabilidade
da
concessionária
pelos
prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade
é
objetiva.
(Apelação
no
0000883-69.2012.8.26.0084,
31a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Relator Des. ANTONIO
RIGOLIN, j. em 29/03/2016).
PROCESSUAL CIVIL
ILEGITIMIDADE ATIVA
DO
SEGURADO

IMPERTINÊNCIA

INTERESSE
DE
AGIR
CONFIGURADO

PRELIMINARES AFASTADAS. I - Não há falar em
ilegitimidade ativa do segurado, pois a ação foi
ajuizada
pela
seguradora.
Ademais,
os
documentos de fls. 68/71, acostados à inicial,
trazem
o
endereço
completo
da
unidade
consumidora, inclusive com CEP e telefone; II -
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede
elétrica à concessionária ou requerido a reparação
pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

AÇÃO
REGRESSIVA
ENERGIA
ELÉTRICA

OSCILAÇÃO DANO EM APARELHO ELÉTRICO

RESPONSABILIDADE
RECONHECIDA

RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado que a ré,
na condição de empresa concessionária de
distribuição de energia elétrica, prestou serviços de
forma inadequada, causando oscilação na rede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétrica, o que determinou que aparelho elétrico do
segurado da autora fosse danificado, sendo
indenizado pela seguradora, que se sub-rogou nos
direitos do segurado, era de rigor a procedência da
ação (Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114,
31a Câmara de Direito Privado TJSP, Relator Des.
PAULO AYROSA, j. em 09/08/2016).
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE
SEGURO. PROPOSITURA POR SEGURADORA
SUB-ROGADA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS
E OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU
DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE
CONSUMO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato
de a segurada ser pessoa jurídica não obsta o
reconhecimento de sua qualidade de destinatária
final dos serviços prestados pela concessionária
ré, de modo que o contrato firmado se submete às
regras consumeristas. 2. O prazo prescricional
para a propositura da ação condenatória ao
pagamento de indenização por danos decorrentes
de falha na prestação de serviços, portanto, é de
cinco anos, por incidência do artigo 27 do Código
de Defesa do Consumidor. 3. A seguradora, tendo
realizado o pagamento dos danos em favor da
segurada, assumiu o posicionamento respectivo,
em virtude de sub-rogação, o que lhe confere a
legitimidade para reclamar a reparação dos danos
no mesmo posicionamento jurídico. 4. A prova
produzida não possibilita afirmar a ocorrência de
má utilização dos aparelhos ou defeito nas
instalações internas do estabelecimento segurado,
de
onde
decorre
a
responsabilidade
da
concessionária pelos prejuízos causados. 5. O
dispêndio havido a título de despesas com a
regulação do sinistro não integra a obrigação
estabelecida entre as partes, que se restringe à
prestação
securitária.

(Apelação
no
0170817-11.2011.8.26.0100,
31a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Relator Des. ANTONIO
RIGOLIN, j. em 11/08/2015).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA
ELÉTRICA

CONCESSIONÁRIA

SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS
DIREITOS DE CONSUMIDOR DA RÉ - QUEIMA
DE EQUIPAMENTOS E NEXO CAUSAL COM A
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DEMONSTRADOS

RÉ
QUE
NÃO
SE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DESINCUMBIU
DE
COMPROVAR
FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO
DIREITO
DA
AUTORA

PROVAS
SUFICIENTES, APTAS A DEMONSTRAR OS
DANOS
MATERIAIS
SUPORTADOS

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO IMPROVIDO. (Apelação no 0213608-
97.2008.8.26.0100, 31a Câmara de Direito Privado
TJSP, Relator Des. FRANCISCO CASCONI, j. em
01/03/2016)
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS
AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO
NA
REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA.
OCORRÊNCIA.
PROVA HÁBIL AMPARADA NO RELATÓRIO DE
REGULAÇÃO DE SINISTRO, LAUDO TÉCNICO
DE
ASSISTÊNCIA
DOS
APARELHOS
DANIFICADOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO
CONSTATADO. NEXO CAUSAL COMPROVADO.
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO. A responsabilidade da ré pelo evento
danoso está comprovada pelo conjunto probatório
produzido pela autora. A comprovação do nexo de
causalidade entre a prestação de serviços e os
danos causados nos equipamentos da empresa
segurada tiveram como causa a oscilação na rede
elétrica
atestada
pelos
laudos
técnicos
apresentados em Juízo (Apelação com Revisão no
0203952-14.2011.8.26.0100,
31a
Câmara
de
Direito Privado, Relator Des. ADILSON DE
ARAUJO, j. em 28/10/2014).
Por fim, os juros de mora foram
fixados corretamente a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC,
inexistindo como assegurou a apelante arbitramento a partir do
desembolso (fl. 201). A partir do desembolso, Sua Excelência, o
Magistrado de primeiro grau, estipulou a incidência da correção
monetária (fl. 189).
Posto isso, por meu voto, respeitado
o entendimento da douta maioria, nego provimento à apelação
interposta e, levando em consideração a fixação realizada na instância
de origem e o trabalho adicional realizado em contrarrazões, majoram-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se os honorários advocatícios em prol do patrono da autora para R$
600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é
cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
P
g
.
i n i c i al P g
.
f
i
n
al
Cat
egoria
Nome do assinante
Confir
mação
1
8
Acó
rdãos
Eletrônic
os
ROSANGELA MARIA TELLES
1393A
0E2
9
1
9
Dec
larações
de Votos
ADILSON DE ARAUJO
DC7F5
9F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007554-61.2020.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.